Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719249-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARILENA PAULA DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença referente à multa cominatória fixada pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer. 2. De acordo com o teor do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3. No caso, a recorrente foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação e efetivamente coligiu aos autos as cópias dos boletos de pagamento com os valores referentes ao consumo de água pela ora agravada novamente calculados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, e 246, §§1o e 2o, do CPC, insurgindo-se contra a não aplicação da multa fixada em primeira instância à recorrida que somente cumpriu a determinação judicial de revisão das faturas cobradas indevidamente no nome da recorrente quando já ultrapassado o prazo legal. Afirma que o acórdão impugnado desconsiderou a prévia intimação da recorrida efetuada em 9.12.2019 e devidamente comprovada nos autos; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ROSELANIA FRANCISCA DAMACENA, OAB/DF 39.872 (ID 25331265). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, e 246, §§1o e 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise a recorrente foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação e efetivamente coligiu aos autos as cópias dos boletos de pagamento com os valores referentes ao consumo de água pela ora agravada (Id. 59009011 dos autos do processo principal) novamente calculados” (ID 18677239). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em atenção ao ID 25331265, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ROSELANIA FRANCISCA DAMACENA, OAB/DF 39.872. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025